Tribunal: STF
Processo: HC 182186
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leandro Fernandes Sanchez em favor de Ivanilda Aparecida Fonseca Sena, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que indeferiu liminarmente o HC 564.119/SP.
    A paciente foi condenada à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o HC 564.119/SP.
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Argumenta ‘não haver anotação de reincidência na sentença ou no acórdão, bem como a existência de circunstâncias judiciais favoráveis’ em favor da paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(…).
    Verifico que a irresignação manifestada no presente habeas corpus tem por objeto os mesmos temas suscitados em writ anteriormente impetrado em favor da paciente (HC n. 514.875/SP), o qual impugnou o mesmo acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 3001558-40.2013.8.26.0344. Naquela oportunidade, esta Corte concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal na dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias, bem como no regime inicial aplicado e na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por decisão já transitada em julgado.
    Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência já devidamente apreciada, revelando-se incabível nova impetração para reexame do tema. Nesse sentido:
    (…).
    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do STJ, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, verifico que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ, porquanto 'a irresignação manifestada no presente habeas corpus tem por objeto os mesmos temas suscitados em writ anteriormente impetrado em favor da paciente (HC n. 514.875/SP)’.
    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora